Tribunal: TJDFT
Processo: 0743181-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743181-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: KOVALENT DO BRASIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nivaldo Pereira Alves contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 212341541 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Kovalent do Brasil Ltda. em desfavor de Tecnogene Diagnósticos Moleculares Administração e Participação Eireli – EPP e de Elisiane Naluce Tavares de Lacerda Pereira, processo n. 0726338-05.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos do ora agravante, cônjuge da executada Elisiane Naluce Tavares de Lacerda Pereira, nos seguintes termos: Considerando que a executada é casada pelo regime da comunhão universal de bens e que a dívida fora contraída após o casamento (conforme já explicitado na decisão de ID 202334439), defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos do cônjuge da parte executada (Sr. NIVALDO PEREIRA ALVES - CPF 238.770.811-34), limitada essa constrição, todavia, ao importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Ressalto que o cônjuge da parte executada possui vínculos jurídicos com a Secretaria de Saúde do Estado, com o Governo do Distrito Federal e com o Centro de Ensino Unificado de Brasília, percebendo rendimentos anuais brutos que chegam ao patamar de 900 mil reais (IDs 211288571, 211288572 e 211288573), de modo que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre apenas um de seus rendimentos mensais líquidos não terá o condão de afetar a sua subsistência e a de sua família. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: (...) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Oficie-se a Secretaria de Estado de Saúde (CNPJ 00.394.700/0001-08) , determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por NIVALDO PEREIRA ALVES (CPF 238.770.811-34), até a integralização do débito – R$ 56.840,05, com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da parte para para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. Inconformado, Nivaldo Pereira Alves, na qualidade de terceiro prejudicado, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64978535), alega, em síntese, não ter cabimento a penhora sobre seus rendimentos mensais. Declara não ter sido citado nos autos de origem. Afirma que a constrição efetivada sobre seus proventos viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Brada inadmissível a penhora de bens pertencentes a quem “sequer participou da fase de conhecimento”. Acusa ter havido indevida ampliação subjetiva da lide. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Qualifica como impenhoráveis as verbas salariais que não excederem a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Destaca não integrar o patrimônio comum do casal, ainda que casados sob o regime da comunhão universal de bens, os proventos do trabalho pessoal de cada consorte. Invoca os artigos 1.668, V, c/c 1.659, VI, do Código Civil. Pontua estar sua renda mensal comprometida com o pagamento de parcelas de empréstimos consignado. Proclama que a medida constritiva prejudica sua subsistência. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer : A) seja concedido inaudita altera pars o efeito suspensivo (concessão liminar de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA), para que se proceda à sustação penhora ilegal de 30% dos rendimentos mensais líquidos do agravante junto a Secretaria de Estado de Saúde e sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I do Código de Processo Civil; B) Intimação da agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; C) A revogação definitiva da Decisão Interlocutória ID 212341541, proferida no Processo n. 0726338-05.2017.8.07.0001, que incluiu o agravante a pedido do agravado, no polo passivo da execução e determinou a penhora ilegal de 30% dos rendimentos mensais líquidos do agravante junto a Secretaria de Estado de Saúde sem nenhuma possibilidade de acesso ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. D) A condenação do agravado em custas e ônus da sucumbência; Preparo regular (Ids 64978550 e 64978552). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a regularidade da penhorada que incidiu sobre parte da remuneração do ora agravante, que é casado, sob o regime da comunhão universal de bens, com a devedor/ Elisiane Naluce Tavares de Lacerda Pereira. A decisão agravada determinou a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos mensais líquidos do recorrente, que não integra a lide como devedor, mas é cônjuge da executada e deve suportar o pagamento da dívida por ela contraída após o casamento, que realizaram sob o regime da comunhão universal de bens. Isso porque sob esse sistema matrimonial, a partir do casamento, todos os bens, direitos e deveres passam a pertencer a ambos os cônjuges em partes iguais tenham sido adquiridos antes ou durante o matrimônio. De fato, nos termos do art. 1.667, caput, do Código Civil, o regime de comunhão universal de bens adotado pelo agravante e sua esposa, a devedora/executada, implica total comunhão de todos os bens presentes e futuros do casal, bem como acarreta para os cônjuges responsabilidade conjunta pelas dívidas contraídas por um deles durante o casamento. Essa responsabilidade compartilhada por dívidas, ressalvadas as exceções previstas no art. 1.668 do mesmo diploma legal, permite aos credores buscar bens patrimoniais comuns do casal para satisfazer o débito não adimplido a tempo e modo certos. É assente a jurisprudência desta 1a Turma Cível no sentido de que, em regra, “tratando-se de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide” (Acórdão 1794248, 0734817-77.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023). Há exceções legalmente previstas à comunicação dos bens no regime da comunhão universal, as quais estão previstas no art. 1.668 do Código Civil, a saber: Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. (grifos nossos) O art. 1.659, V a VII, do CPC, a que faz referência o dispositivo legal acima transcrito, preceitua: Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: (...) V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. (grifos nossos) Assim, no regime da comunhão universal de bens, os proventos pessoais do trabalho de cada cônjuge são incomunicáveis. Resulta daí a inviabilidade de ser penhorada a remuneração um dos consortes para quitação de dívida contraída pelo outro, ainda que o débito reclamado tenha sido constituído na constância do casamento, uma vez que expressamente excluída da comunhão os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge. A remuneração pessoal, nos termos da lei civil brasileira, não integra o patrimônio comum do casal. Nesse diapasão, atende ao requisito da probabilidade do direito o argumento apresentado pelo recorrente, cônjuge da executada Elisiane Naluce Tavares de Lacerda Pereira, de que configura ilegalidade a constrição ordenada pelo juízo de primeiro grau sobre seus rendimentos mensais líquidos, conforme exegese extraída dos artigos 1.668, V, e 1.659, VI, do Código Civil. Situação diversa, ocorreria se a constrição houvesse recaído sobre bens imóveis ou móveis de propriedade do agravante, fosse a aquisição anterior ou posterior ao casamento, pois a lei civil os considera comuns aos cônjuges e a eles igualmente pertencentes. Poderia esse patrimônio ser alcançado, ainda, repito, que estivesse registrado apenas em nome do agravante, por medidas constritivas que eventualmente viessem a ser impostas para pagamento de dívida contraída por sua esposa, uma vez que, até o limite da meação, há responsabilidade compartilhada pelas dívidas contraídas por um dos consortes durante o casamento, tal como estabelece o art. 1.667 do Código Civil. Não é esse, contudo, o caso dos autos. Enfim, em cognição não exauriente da matéria, reputo preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo recorrente porque não admite a lei civil brasileira a penhora sobre a remuneração pessoal do agravante, visto que tais valores não integram o patrimônio comum do casal. Quanto ao perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado, em especial para o caso concreto em que a indevida constrição sobre verbas salariais pagas ao agravante pode comprometer a organização de suas finanças. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora